Tribunal: TJSP
Processo: 2012655-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Determinação feita ao banco réu para limitar em 30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos em sua conta – Cabimento - Fixação de multa para cada descumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição bancária, cabível nos termos do art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC – Fixação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Determinação feita ao banco réu para limitar em 30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos em sua conta – Cabimento - Fixação de multa para cada descumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição bancária, cabível nos termos do art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC – Fixação no importe de R$ 1.000,00 – Admissibilidade – Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do presente caso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012655-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada TEODORA MONTEIRO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012655-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012655-72.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃOPAULO
AGVTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGVDA: TEODORA MONTEIRO ROCHA
Agravo de Instrumento Ação ordinária em fase de cumprimento
de sentença Determinação feita ao banco réu para limitar em
30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos em sua
conta Cabimento - Fixação de multa para cada descumprimento
da obrigação de fazer imposta à instituição bancária, cabível nos
termos do art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos
do NCPC Fixação no importe de R$ 1.000,00 Admissibilidade
Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do
presente caso Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra r. decisão (fls. 23 destes autos) que, em cumprimento de sentença, foi
determinado ao banco réu limitar em 30% os descontos promovidos na conta
da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por cada desconto a
maior.
Insurge-se o agravante, sustentando que o valor
fixado a título de “astreinte” se mostra excessivo e levará ao enriquecimento
sem causa da parte contrária. Invoca precedentes da jurisprudência em abono
de seu entendimento. Postula, por isso, a reforma da r. decisão para afastar a
multa aplicada ou, alternativamente, que o valor fixado a título de “astreinte”
seja reduzido.
Recurso tempestivo, preparado, recebido sem a
concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta pela
parte contrária.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
A agravada ajuizou a presente ação ordinária já em
fase de cumprimento de sentença, alegando, em suma, que o banco requerido
descumpriu ordem judicial, pois vem realizando a limitação de 30% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012655-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seus rendimentos brutos e não líquido, com o determinado.
O MM. Juiz da causa, considerando evidenciada a
verossimilhança das alegações da demandante, houve por bem determinar ao
ora agravante o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta na sentença,
impondo-lhe a multa de R$ 1.000,00, para cada descumprimento da
determinação.
Este entendimento merece ser mantido, por estar em
consonância com o que restou assentado no julgamento da presente ação.
Quanto à multa, importa verificar que veio a ser
fixada pelo douto Magistrado a fim de compelir o agravante a cumprir a
obrigação imposta, cuidando-se da denominada “astreinte” que pode ser
fixada até mesmo de ofício pelo juiz para compelir o cumprimento de decisão
judicial e que encontra amparo no art. 536, § 1o c.c. o art. 537, ambos do novo
Código de Processo Civil.
É certo, ainda, que o parágrafo 1o do artigo 537 do
novo CPC, faculta ao juiz, também de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva. Deve, por isso, ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa
da outra parte.
No caso, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00,
por cada desconto em desacordo com a determinação, a qual, atento à sua
finalidade, afigura-se razoável e condizente com a natureza e importância da
contratação estabelecida entre as partes, merecendo, assim, ser mantida,
cuidando-se aqui, ademais, de medida que comporta ser facilmente cumprida
pelo agravante, referindo-se à limitação dos descontos na conta da agravada,
ato inerente ao desempenho de suas atividades.
A irresignação do agravante não merece, pois, ser
acolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator